Tribunal: TJDFT
Processo: 0720458-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS DECORRIDAS AS 48 HORAS. ART. 42, §1o DA LEI 9099/95 C/C ART. 132, §4o CC. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, DO CPC NO ÂMBITO DA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do recurso inominado ante a extemporaneidade de comprovação do preparo recursal latu sensu. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de nova intimação antes de ser reconhecida a deserção do apelo extremo, haja vista a previsão do art. 1.007, § 2o, do CPC. Sustenta ainda que a não concessão da gratuidade de justiça impede o acesso à Justiça. Pede a reforma da decisão.
II. Recurso cabível e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
III. No caso, não assiste razão à agravante. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção.
IV. Não é demais ressaltar que o §4o do art 132 do Código Civil estabelece que “os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto”. Além disso, a referida contagem não é interrompida nos sábados, domingos e feriados. (Figueira Junior, Joel Dias. Lopes, Maurício Antonio Ribeiro. Comentários à Lei dos Juizados Especiais cíveis e criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1995). Portanto, a decisão agravada deve ser mantida, notadamente porque na decisão id 52883627 restou consignado que o prazo seria de quarenta e oito horas corridas.
V. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.